Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712623-29.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, AP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, GR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., GR2 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REJEITADAS AS PRELIMINARES. ADMISSÃO DO RE 1.412.419/SP. TEMA N.o 1113/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCONDICIONADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA VERIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1o, DO ART. 3o, DA LEI DISTRITAL N.o 3.830/2006 E DO § 1o DO ART. 2o DO DECRETO DISTRITAL N.o 27.576/2006. CONFORMIDADE COM O TEMA N.o 796 DO STF. JUROS MORATÓRIO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N.o 188 DO STJ E ART. 167 DO CTN. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ofensa a dialeticidade - Não se admite ofensa ao princípio da dialeticidade, quando é possível, da leitura das razões recursais, compreender que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença. Preliminar rejeitada. 2. Da preliminar de suspensão processual - Apesar da admissão do RE 1.412.419/SP, Tema n.o 1113 do STJ, a afetação do tema à repercussão geral, por si só, não provoca a suspensão das ações que versem sobre a mesma matéria, haja vista que a aplicação dos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC resta condicionada à discricionariedade do relator do Recurso Extraordinário. Ante a inexistência de ordem para suspensão do processamento das demandas que versem sobre o tema, não há que se falar em suspensão do feito. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito - O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos (ITBI), é o imposto cujo fato gerador advém da transmissão onerosa de bens imóveis ou direitos reais incidentes sobre eles, por ato entre vivos, a exceção de negócios realizados para integralização do capital social de pessoa jurídica ou utilizados em atos de fusão, incorporação, cisão ou extinção daquela, quando não se mostre na linha de desdobramento de sua atividade preponderante, conforme preconiza o artigo 156 da Constituição Federal e art. 36 e 37 do CTN. 4. Na esfera do Distrito Federal, a matéria está preconizada no art. 3o, I e § 1o, da Lei Distrital n.o 3.830/2006, reproduzido pelo artigo 2o, I e § 1o, do Decreto Distrital n.o 27.576/2006. Contudo, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial destes dispositivos pelo Conselho Especial do TJDFT, com fundamento no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal da República, sedimentando a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. A interpretação adotada no julgamento do incidente de inconstitucionalidade é de que “não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito”, “ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.” 6. Esse entendimento encontra-se alinhado com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 796.376/SC, tema 796, o qual fixou a seguinte tese de repercussão geral: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (STF - RE 796.376/SC - Relator: MIN. MARCO AURÉLIO - Data do julgamento: 5/8/2020). 7. Constata-se que o entendimento exarado no julgamento do Tema 796 não limitou a aplicação da imunidade tributária em razão da atividade empresarial (exclusão das empresas com atividade imobiliária) na hipótese de transferência para a integralização do capital social. Ou seja, não houve a realização de diferenciação da atividade empresarial, na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confundindo com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso. 7.1. Na verdade, a legislação tributária impõe que a atividade preponderante seja aferida somente na segunda parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF, pelos rendimentos da empresa nos dois anos anteriores ou subsequentes à aquisição dos bens, não sendo suficiente a simples menção de atividades imobiliárias no contrato social da empresa para que o município negue a imunidade. 7.2. Tendo em vista que a primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF, consiste em imunidade tributária incondicionada, não havendo diferenciação da atividade preponderante da pessoa jurídica, mantém-se a sentença em relação a esse aspecto. 8. O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula n.o 188 do STJ, dispõe que em hipótese de repetição de indébito tributário, os juros de mora serão fixados a partir do trânsito em julgado da decisão. Reforma-se a sentença para fixar o termo inicial dos juros moratórios do indébito tributário, a partir do trânsito em julgado, mantendo-se a correção monetária com base no IPCA-E, desde a data do desembolso. 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a imunidade tributária em relação ao ITBI, incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social, está expressamente condicionada ao não exercício da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial no tocante à imunidade tributária em relação ao ITBI. Pede o sobrestamento dos recursos em razão do Tema 1.348 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à suposta violação ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no que diz respeito à discussão “à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis” (RE 1.495.108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012